Tribunal: TJDFT
Processo: 0738696-21.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738696-21.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LORRANNY VIEIRA DOS SANTOS APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Á Secretaria da Oitava Turma Cível para proceder a alteração solicitada na peça de ID 78820715. Após, à conclusão para voto. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator